Tribunal: TJBA
Processo: 8022196-36.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8022196-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES Advogado(s): VINICIUS SILVA PINHEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, além de reputar inadmissíveis as demais alegações deduzidas no apelo extremo. 2. O agravante sustenta que o recurso extraordinário veicula ofensa direta à Constituição Federal, sob o argumento de deficiência de fundamentação do acórdão recorrido e de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reforma da decisão agravada para admissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser reformada, mediante o reconhecimento de distinção entre o caso concreto e os Temas 339 e 660 da repercussão geral do STF, em razão de alegada deficiência de fundamentação e de suposta ofensa direta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 4. O agravo interno, na hipótese, deve restringir-se à verificação da existência de similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas utilizados na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 5. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e idônea, ao explicitar, de modo claro, as razões pelas quais a revisão criminal não poderia ser conhecida, notadamente pela ausência de adequação às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e pela impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas. 6. A controvérsia ajusta-se ao Tema 339 da repercussão geral do STF, segundo o qual o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas. Inexiste, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de motivação. 7. A alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988 possui natureza reflexa, pois a análise da tese defensiva depende do reexame prévio de normas infraconstitucionais, especialmente do CPP e da Lei nº 11.343/2006, bem como do contexto processual da causa. 8. A hipótese incide, assim, no Tema 660 da repercussão geral do STF, que afasta a repercussão geral de controvérsias fundadas em suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o deslinde da causa pressupõe interpretação de legislação infraconstitucional. 9. O inconformismo da parte agravante traduz mera pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a via extraordinária e insuficiente para afastar a aplicação dos temas paradigmas adotados na decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral, o exame deve limitar-se à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma aplicado. 2. Não há violação ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, nos termos do Tema 339 do STF. 3. Alegações de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa não autorizam o processamento do recurso extraordinário quando dependem de prévia análise de normas infraconstitucionais, na forma do Tema 660 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Revisão Criminal n.º 8022196-36.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES e como Agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça